Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PÓS-MORTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença prolatada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito. 1.1. Requerem reforma da sentença para reconhecimento da união estável. 1.2. Aduzem ser mera pretensão declaratória.
2. Da prescrição. 2.2. A pretensão referente ao pedido de reconhecimento da união estável, em tese, não se submete a prazo prescricional. 2.3. Todavia, o pedido de reconhecimento de união estável pós-morte ultrapassa a pretensão meramente declaratória, possuindo nítido caráter constitutivo, de natureza pessoal, levando-se em conta que a ação visa à declaração da existência de união estável para que produza seus efeitos jurídicos e legais, conforme noticiado na emenda à exordial. 2.4. Este Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pretensão de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte tem cunho constitutivo, pois os efeitos da sentença ultrapassam a simples declaração. 2.5. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...)1. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável possui natureza pessoal e submete-se à prescrição, uma vez que, por se tratar de ação de estado, constituindo uma relação jurídica de união estável e, concomitantemente, a desfazendo, o pedido de seu reconhecimento e dissolução apresenta conteúdo preponderantemente constitutivo, ultrapassando os limites da simples declaração.(...)”. (20160910133492APC, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, Publicação no DJE: 18/05/2017.)
3. Observa-se que a suposta união estável do casal findou durante a vigência do Código Civil de 1916. 3.1. O código previa no art. 177 a prescrição em 20 anos para ações de natureza pessoal, como é o caso em apreço, enquanto que o de 2002 reduziu o prazo prescricional para 10 anos. 3.2. O artigo 2.028 do Código Civil de 2002 determina que serão “os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. 3.3. Nessa ocasião, não havia decorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, o que atrai ao caso a aplicação do artigo 205 do Código Civil vigente (art. 2.028), que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos para os fins da pretensão em questão. 3.4. Considerando que quando os autores protocolaram a presente lide o decênio prescricional já havia se encerrado, evidencia-se a prescrição da pretensão ao reconhecimento e dissolução de união estável.
4. Apelo improvido.